Tribunal: TJMT
Processo: 1016338-83.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016338-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), HITALO ROCHA BRAGE - CPF: 037.252.221-18 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BRAGE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA BRAGE - CPF: 910.208.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ROCHA BRAGE - CPF: 047.989.411-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA BRAGE - CPF: 016.516.585-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 003.351.561-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1016338-83.2022. 8.11.0000 – Santo Antônio do Leverger

Agravante:
Hitalo Rocha Brage.

Agravado:
Espólio de Luiz Carlos Brage.

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTARIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ALEGADA

ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Todavia,
considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6º, do CPC, e art. 468, §§6º e 7º da CNGC- faculta-se o parcelamento dos encargos processuais .

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1016338-83.2022. 8.11.0000 – Santo Antônio do Leverger

Agravante:
Hitalo Rocha Brage.

Agravado:
Espólio de Luiz Carlos Brage.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Hitalo Rocha Brage,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos
Ação de Inventário n.º 1002365-67.2020.8.11.0053, proposta pelo
Espolio de Luiz Carlos Brage
,
que indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo.

Nas razões recursais, diz que o inventariante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais em razão da insuficiência financeira momentânea, e, por isso, requereu o pagamento do encargo ao final da demanda.

Afirma que a Constituição Federal garante o acesso à justiça a quem não tem condições de arcar com as despesas do processo, e que momentaneamente está desprovido de condições para pagar o encargo, porque o inventário não possui liquidez, necessitando do entendimento e compreensão do Juízo para que o processo tenha o seu andamento normal.

A par de tais argumentos, requer reforma da decisão para que os autos prossigam com a sua tramitação normal, independente do pagamento das custas processuais, até o final do processo.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 140253194. Contra referido
decisum,
foi interposto recurso de agravo interno, que restou desprovido por meio do Acórdão de Id n. 144076164.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 140659704, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento

1016338-83.2022. 8.11.0000 – Santo Antônio do Leverger

Agravante:
Hitalo Rocha Brage.

Agravado:
Espólio de Luiz Carlos Brage.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de inventario dos bens deixados pelo falecido - Luiz Carlos Brage.

O togado
aquo
indeferiu o pedido do inventariante de recolhimento das custas ao final do processo. Insurge-se, então, sustentando a condição de hipossuficiência momentânea fundamentada na falta de liquidez dos bens deixados pelo
de

cujus
.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não merece
reparo a decisão hostilizada
, vez que a situação de iliquidez do inventário, porquanto, transitória, não é suficiente a corroborar a alegada miserabilidade, e carecem outras provas a alicerçar o pedido de isenção, até porque, como dito pelo agravante, são 4 (quatro) herdeiros, além da companheira, que serão beneficiados com a cota parte dos bens deixados pelo morto, que poderão em conjunto arcar com o encargo.

Lado outro, como pontuou o juiz
a quo
, o pedido de recolhimento das custas ao final não se mostra cabível por expressa vedação legal prevista no §2º do art. 233 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT),
verbis:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 2º
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”
.

Nesse sentido, segue a jurisprudência hodierna desta Corte em casos análogos, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG).

Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo”
(RAI n. 1010188-86.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 06.07.22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOMENTE AO FINAL DO PROCESSO – PROVIDÊNCIA VEDADA PELO ART. 233, §2º, DA CNGC – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 233, “caput”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1º, 2º e 3º, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso”
(RAI n. 1012886-02.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 25.01.22)

No entanto, considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6º, do CPC,

e adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Diante desse contexto, tenho que as circunstâncias especificas do caso,
à vista da iliquidez momentânea do espolio,
permite

o parcelamento, em 6(seis) parcelas mensais, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“ EMBARGOS A EXECUÇÃO -

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA –

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 23.02.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 novembros de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022